Tribunal: TJBA
Processo: 8039272-73.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8039272-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: SAMUEL DOS REIS CRUZ VERGILIO e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL ITABERABA/BA Advogado(s): ACORDÃO Habeas Corpus n. 8039272-73.2025.8.05.0000 Comarca: Itaberaba/BA Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: Samuel dos Reis Cruz Vergilio Impetrado: Vara Criminal da Comarca de Itaberaba/BA Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco Órgão: Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal HABEAS CORPUS. ART. 129, § 13º DO CP, NOS TERMOS DO ART. 121-A, TAMBÉM DO CP. NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO LEGAL DURANTE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRESENÇA DE ADVOGADO NA ASSSENTADA, INCLUSIVE COM PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. PROCURAÇÃO APUD ACTA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO LASTREADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Samuel dos Reis Cruz Vergilio, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 129, § 13º e art. 121-A, ambos do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha. A impetração alegou nulidade por ausência de advogado regularmente constituído na audiência de custódia, ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva e existência de condições pessoais favoráveis. O juízo prestou informações e a Procuradoria opinou pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade decorrente da ausência de advogado formalmente constituído na audiência de custódia; e (ii) saber se a prisão preventiva carece de fundamentação concreta que justifique sua imposição, frente às condições pessoais favoráveis do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A alegada nulidade não se sustenta, pois, durante a audiência de custódia, o paciente esteve acompanhado de advogado que se apresentou e não foi por ele impugnado, tendo inclusive requerido o relaxamento de sua prisão, configurando-se a procuração apud acta nos termos do art. 266 do CPP. Ausente prejuízo concreto, incabível o reconhecimento da nulidade, conforme o princípio do pas de nullité sans grief. 4. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos, como a gravidade da conduta imputada, risco de reiteração delitiva, histórico de violência contra a mesma vítima, existência de outras ações penais em curso. 5. A aplicação de medidas cautelares diversas foi afastada, pois reputadas insuficientes para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima, conforme jurisprudência consolidada. 6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam, por si sós, os requisitos da prisão preventiva quando presentes os fundamentos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A ausência de instrumento de mandato não enseja nulidade processual quando, na audiência, o acusado se faz representar por advogado que atua sem oposição, configurando procuração apud acta nos termos do art. 266 do CPP. 2. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, gravidade da conduta e reiteração delitiva, sendo inaplicáveis medidas cautelares alternativas, ainda que presentes condições pessoais favoráveis.” DISPOSITIVOS CITADOS: · CF/1988, art. 5º, LXXIV; · CPP, arts. 266, 282, § 4º, 311, 312, 313, 563. JURISPRUDÊNCIA CITADA: · STJ, AREsp 2026528/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.06.2022. · TJ-SC, Apelação 0000818-08.2012.8.24.0124, Rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. 01.11.2016. · STJ, AgRg no HC 983.821/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.04.2025. · STJ, AgRgHC 893846/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 27.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Habeas Corpus de n. 8039272-73.2025.8.05.0000, da Comarca de Itaberaba/BA, impetrado pela Defensoria Pública em benefício de Samuel dos Reis Cruz Vergilio. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto condutor.